Tribunal: STF
Processo: ARE 1346315
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA GOVERNAMENTAL. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. AGRICULTURA FAMILIAR. ESCOLHA DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CULTIVO. DANO MORAL. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. RECURSOS IMPROVIDOS.



    1. Tratam-se de recursos de apelação interpostos por LIDIOMAR VIERIA DA SILVA DOS SANTOS E OUTRO e ESTADO DO RIO DE JANEIRO em razão de sentença de parcial procedência proferida pelo juízo da 1ª Vara Federal de Nova Friburgo - Seção Judiciária do Rio de Janeiro.



    2. Os autores ajuizaram ação sob o rito comum, em face do Banco do Brasil, da União Federal, do Estado do Rio de Janeiro, de Luiz Eduardo de França Martins e Fátima Maria Montanari da França Martins, objetivando a rescisão do contrato para aquisição de propriedade com vistas à produção rural, oriunda do loteamento da Fazenda Glória, eis que a propriedade, por estar localizada integralmente em área de preservação ambiental, foi considerada imprópria para agricultura. Os autores requereram, ainda, indenização por danos morais, bem como indenização baseada em “Teoria da perda de uma chance”.



    3. Não há que prosperar a alegação de error in judicando na sentença proferida pelo juízo a quo. Ocorre que, no caso em análise, é possível verificar que a União Federal atuou apenas interveniente, ao promover a liberação de verba para viabilizar o programa.



    4. De acordo com a Resolução acima transcrita, cabe ao órgão estadual (Unidades Técnicas Estaduais – UTE), dentre outras atribuições, analisar a elegibilidade do imóvel; analisar a viabilidade técnica e preço do imóvel; verificar a elegibilidade dos beneficiários e adotar providências administrativas necessárias ao saneamento de irregularidades identificadas durante a execução do PNCF e, no caso de necessidade de intervenção judicial, comunicar aos órgãos competentes no estado, para as providências que se fizerem necessárias. Sendo assim, não há que prosperar a alegação do Estado do Rio de Janeiro de não ter participado de qualquer negociação relacionada ao imóvel ou de contratação de profissionais para demarcação de terras.



    5. Considerando que os requerimentos contidos na inicial dizem respeito ao imóvel objeto de análise, bem como os desdobramentos necessários para a viabilização dos programas, atividades que competem ao ente estadual, não há que, se falar em responsabilidade da União Federal.



    6. Em relação à aplicação da Teoria da Perda de uma Chance, entendo que o juízo de primeiro grau bem fundamentou a questão. No caso concreto, a área destinada aos autores estava localizada em área de preservação permanente (APP), onde não é possível nenhum tipo de cultivo, motivo pelo qual não há que se falar na aplicação da mencionada Teoria.



    7. No que concerne ao valor fixado a título de dano moral, não merece prosperar o requerimento de majoração do montante, fixado em R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), eis que compatível para ressarcir o dano em questão.



    8. Considerando que os apelantes não apresentaram qualquer elemento apto a ensejar a reforma da sentença, a mesma deve ser confirmada, conforme fundamentação supra.



    9. Neste contexto, cabível a majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor arbitrado na sentença, conforme o artigo 85, § 11º do CPC/2015.



    10. Conheço dos recursos de apelação dos autores e do Estado do Rio de Janeiro e, no mérito, nego-lhes provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente